Tribunal: TJDFT
Processo: 0729413-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.581.769/PE.
2. A questão concernente à nulidade de citação pode ser constatada de plano, sem a necessidade de dilação probatória.
3. A citação por edital, de acordo com o art. 256, inc. II, do CPC, será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, configurando medida excepcional.
4. Embora não exigível o esgotamento de providências na busca de endereço para fins de citação ficta, deve haver tentativas frustradas que evidenciem a impossibilidade de localização do réu, conforme preconiza o art. 256, § 3o, do CPC.
5. Malgrado o agravante afirme residir no endereço diligenciado para citação pessoal, houve pleno esgotamento dos meios para sua localização.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.